Tribunal: TJMT
Processo: 1022736-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022736-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AFRÂNIO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 815.095.611-53 (AGRAVANTE), LICIANE CONCEICAO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI - CPF: 867.778.401-25 (AGRAVADO), TEREZA MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.886.601-20 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS, DETERMINANDO O SEU LEVANTAMENTO EM FAVOR DO EXEQUENTE – PENHORA DE SUBSÍDIOS – COMPROVAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – FLEXIBILIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR – PRECEDENTES DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE AFRANIO MAIA DE ALMEIDA E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS no 0031074-20.2010.8.11.0041, em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores de R$5.813,70 e R$11.193,85 das contas bancárias dos recorrentes.

Em breve síntese, as partes agravantes sustentam que tais valores se referem a aposentadoria e pensão, motivo pelo qual são impenhoráveis. Informam que possuem altos custos mensais para a sua manutenção básica, motivo pelo qual necessitam dos valores penhorados. Defendem que os herdeiros não devem ser responsáveis pelas dívidas do espólio. Alegam que não há base legal para a penhora de 10% dos valores líquidos dos proventos, por possuírem natureza alimentar.

Requerem, assim, a concessão de tutela de urgência à decisão agravada para ser suspensa a penhora realizada, com a devolução dos valores bloqueados (R$17.010,80) em sua conta bancária. Pedem que não seja bloqueado nenhum percentual dos seus rendimentos, bem como que não sejam realizadas novas ordens de bloqueio pelo Sisbajud. Postulam, ainda, que sejam excluídos os seus nomes no Serasajud. No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 189245171).

Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID 189823329).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 193328181).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Pela dicção do disposto no inciso X, art. 7o, CF, o salário do trabalhador tem caráter alimentar e é inviolável, pois destina-se ao sustento deste e de sua família,
in verbis
:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;"

O artigo 833, CPC, dispõe sobre as rendas impenhoráveis. Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”

Com efeito, a norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria, especialmente a do c. Superior Tribunal de Justiça, de fato, evoluiu no sentido do reconhecimento da excepcional possibilidade de proceder-se à penhora de parte da verba considerada alimentar, inclusive para dívidas não alimentares.

Todavia, tal mitigação se trata de medida excepcional, ou seja, deve ser adotada tão somente em situações nas quais não haja outra forma de satisfação do crédito, bem como se demonstrada a possibilidade de penhora mensal de valores sem prejuízo da subsistência do devedor e de sua família.

Portanto, antes do deferimento da medida excepcional de relativização da penhora de salário é importante a realização das diligências ordinárias de buscas de bens em nome dos devedores e que estas sejam infrutíferas. Além disso, não se pode falar em preferência na ordem de penhora por equiparação a dinheiro (CPC, 835, inc. I), uma vez que não se confundem e a regra é a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar.

Atente-se que, na execução, existindo mais de uma forma para satisfação do crédito executado deve ser observado o meio menos gravoso ao devedor, nos termos do artigo 805, caput, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

No julgamento do REsp no 1.658.069-GO, em novembro de 2017, o STJ permitiu a relativização do art. 833 do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Confira-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ. REsp 1.658.069/GO, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) (grifo nosso)

A situação novamente foi apreciada pelo STJ no REsp no 1766876/RJ, da relatoria do Ministro Herman Benjamin e, novamente, foi explicitado o mesmo raciocínio:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. TESE DE PENHORABILIDADE DO MONTANTE EXCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO O INTENTO PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso não pode ser conhecido.
2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável
. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. 3. Assim sendo, a tese recursal de que os valores a serem penhorados configurariam reserva de capital, e não verba alimentar, não é hábil a afastar o entendimento do STJ acerca do tópico em questão. Incide, in casu, a regra contida na Súmula 83/STJ. 4. Outrossim, reavaliar o estado econômico-financeiro do recorrido de modo contrário ao que foi consignado pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Por fim, constato que a tese de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, visava apenas reconhecer o prequestionamento do art. 835, I, do CPC/2015, com fins de acessar esta instância especial, pelo que ficou prejudicado tal óbice, conforme apreciação acima. 6. Recurso Especial não conhecido.
(STJ. REsp n. 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018) (grifo nosso)

Como visto, essa relativização começou em 2018, firmando o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

E foi nesse sentido, que em caso análogo, esta Colenda Câmara decidiu no RAI no 1014752-50.2018:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO –
CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15 é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.
Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% dos rendimentos líquidos da executada atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como aos da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
. Precedentes do STJ. (grifo nosso)

Tem-se, portanto, nesse contexto fático, a busca pela harmonização das duas vertentes do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana - de um lado, o direito ao mínimo existencial e, de outro, o direito à satisfação executiva.

Dessa forma, é preciso um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionalíssimas, se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

Novamente, nesse sentido, o STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 282/STF. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/12/2014 e atribuído ao Gabinete em 02/09/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. (...)
6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes. 7. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1.673.067/DF, 3a Turma, DJe 15/09/2017) (grifo nosso)

Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade.

A doutrina abalizada apregoa que:

“O direito fundamental à tutela executiva exige um sistema de tutela jurisdicional capaz de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva
. Mais concretamente, significa: a) A interpretação das normas que regulamentam a tutela executiva tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade possível; b) O juiz tem o poder-dever de deixar de aplicar uma norma que imponha uma restrição a um meio executivo, sempre que essa restrição não se justificar a luz da proporcionalidade, como forma de proteção a outro direito fundamental; c) O juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos que se revelam necessários à prestação integral de tutela executiva
.” (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil - Execução. Salvador: Juspodivm, 2014, p.46) (grifo nosso)

No caso dos autos, muito bem salientou o Juízo
a quo
:

“A decisão que determinou a penhora de valores foi parcialmente frutífera, sendo bloqueado R$ 17.010,80 das contas bancárias da executada. Em que pese a executada insista na nulidade da decisão, eis que a penhora recaiu sobre verba impenhorável, constato que apenas R$ 5.813,70 (ID 126431689) são provenientes de aposentadoria.

No que concerne ao valor de R$ 11.193,85 (ID 126431690), não há a demonstração de que o mesmo é oriundo de aposentadoria e/ou pensão. E apesar da executada trazer alguns comprovantes de despesas, estas podem ser suportadas mesmo com a manutenção do bloqueio realizado, haja vista que seus proventos mensais são de R$ 8.537,31, 6.729,37 e 16.114,35, ou seja, a devedora tem uma renda mensal considerável, superior a trinta mil reais.

Além do mais, importante registrar que a executada além de ter uma renda maior que R$ 300.000,00 ao ano, possui aplicações financeiras que ultrapassam R$ 100.000,00 conforme se infere da declaração de imposto de renda anexado no ID 125493249.

Logo, no presente caso, é patente que a constrição realizada não afetará a saúde financeira da executada.

Com estes argumentos, INDEFIRO a impugnação ofertada pela executada, bem como o pedido de desconstituição da penhora formulado pela executada. Em consequência, defiro o levantamento dos valores penhorados em favor da exequente.”

Com essas ponderações, deve ser mantida a penhora da verba salarial da parte agravada, visto que tal valor não prejudica em demasia a subsistência do Devedor/Executado e sua família e, por outro, possibilita o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024